Tribunal: TJES
Processo: 0007390-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007390-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON ADRIANI BARCELOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007390-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON ADRIANI BARCELOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. PERÍODO DEPURADOR (QUINQUÊNIO). INAPLICABILIDADE PARA ANTECEDENTES.
QUANTUM
DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE INOMINADA (ART. 66/CP). AGRESSÃO POR POPULARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa de ANDERSON ADRIANI BARCELOS FERREIRA contra a sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pelo crime de Roubo Tentado (art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP) à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. O Apelante requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando: (i) o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, alegando preclusão da juntada dos documentos e o decurso do prazo depurador (quinquenal); (ii) a readequação do aumento da pena-base, com a aplicação da fração de 1/8; e (iii) a aplicação da atenuante inominada (art. 66 do CP), em razão de suposta agressão sofrida por populares após a prática do crime.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve preclusão na juntada dos documentos de antecedentes criminais após o fim da instrução e se condenações definitivas antigas, atingidas pelo período depurador da reincidência, podem ser utilizadas para configurar maus antecedentes; (ii) saber se o aumento da pena-base em 1 (um) ano, em razão da negativação dos maus antecedentes, é proporcional, ou se deve ser adotado obrigatoriamente o critério de 1/8 sobre o intervalo abstrato da pena; e (iii) saber se a alegada agressão física sofrida pelo réu por populares após o cometimento do roubo configura circunstância relevante (art. 66 do CP) que justifique a redução da pena.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica preclusão na juntada de documentos de natureza pessoal do réu, como as guias de execução penal para aferição de antecedentes, mesmo que após o encerramento da instrução, desde que garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que ocorreu antes da prolação da sentença.

4. Condenações definitivas anteriores, mesmo que atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos (art. 64, I, do CP), são aptas a caracterizar a circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (Tema n. 150 - RE 593818).

5. O
quantum
de aumento da pena-base em 1 (um) ano, fixado pelo Juízo
a quo
em razão da negativação dos maus antecedentes, mostra-se proporcional e razoável, estando a fixação da pena inserida na discricionariedade vinculada do julgador, não havendo obrigatoriedade de adoção da fração de 1/8.

6. A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal exige a existência de circunstância relevante, de valor social ou moral, que demonstre um menor grau de culpabilidade, o que não se aplica ao caso. A alegada agressão por populares, que sequer restou cabalmente provada (isolada nos autos e contrariada por depoimentos), não se configura como fator apto a mitigar a reprimenda penal pelo crime de roubo tentado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON ANDRIANI BARCELOS FERREIRA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

A defesa, no id. 16015422, pugna pelo reconhecimento da preclusão da juntada das guias de execução penal, juntadas em ID 45230808, com o consequente desentranhamento dos autos. Por conseguinte, requer o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, sendo fixada a pena no mínimo legal. Subsidiariamente, pugna para que seja readequado o cálculo da pena-base do apelante e, por fim, para que seja aplicada a atenuante inominada, prevista no art. 66 do Código Penal, tendo em vista a agressão sofrida pelo apelante.

Contrarrazões, no id. 16015485, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16764199, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007390-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON ADRIANI BARCELOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...)Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 30 de novembro de 2023, em via pública, na Rua Wellington de Fritas, bairro Jardim Camburi, município de Vitória, em frente ao colégio Renovação, o denunciado ANDERSON ADRIANI BARCELOS FERREIRA, consciente e voluntariamente, utilizando uma arma de fogo (revolver marca Rossi, calibre especial 38, com e munições intactas) intentou subtrair para si, mediante o uso de grave ameaça, o veículo Corolla Cross, de cor prata e placas SFP6D65, no qual a vítima Vania da Silva Lecchi estava, não logrando êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade (vide BU n° 53027049, às fls. s/n).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, a vítima havia deixado os filhos na escola Renovação, quando foi surpreendida pelo denunciado ANDERSON, que adentrou no veículo pela porta do carona, com uma das mãos dentro de uma bolsa (onde estava a arma de fogo), e ameaçou a vítima, exigindo que ela saísse do carro, sob a grave ameaça de “usar a arma” caso ela gritasse.

Ressalta-se que durante todo tempo em que o estava no veículo, o denunciado ANDERSON realizava ameaças contra a vida da vítima, afirmando que se ela não ficasse quieta iria “estourar sua cabeça”.

Consta no IP que a vítima, apavorada, ao iniciar a saída do automóvel, acabou encostando o cotovelo na buzina, o que atraiu a atenção dos populares, sendo que, ato contínuo, os motoristas suspeitaram da movimentação dentro do veículo, aproximaram-se e abriram a porta, quando, então, retiraram o denunciado de dentro do carro e o imobilizaram, apreendendo, também, a arma que estava em posse do denunciado, e acionando a PMES.

Na sequência, os militares chegaram no local e encontraram o denunciado ANDERSON no chão e amarrado, ocasião na qual a arma de fogo foi entregue pelos populares aos PMs, por populares que participaram da detenção do Denunciado, sendo certo que tal material bélico foi submetido a verificação de eficácia, restando constatado o seu perfeito estado de uso e conservação (vide Auto de Constatação de eficiências de arma de fogo às fls. s/n).

Verifica-se que o denunciado apresentava algumas escoriações, razão pela qual foi oportunizado a sua ida ao posto médico, mas ele recusou. Em consulta junto ao sistema criminal foi encontrado em desfavor do denunciado um mandado de prisão em aberto por evasão do sistema prisional, na data de 29/04/2023.

Autoria e materialidade dos delitos restam evidenciados, diante das condições que se desenvolveu a ação, do depoimento da testemunha, reconhecimento visual, e demais provas carreadas nos autos.

(...)”.

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON ANDRIANI BARCELOS FERREIRA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

A defesa, no id. 16015422, pugna pelo reconhecimento da preclusão da juntada das guias de execução penal, juntadas em ID 45230808, com o consequente desentranhamento dos autos. Por conseguinte, requer o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, sendo fixada a pena no mínimo legal. Subsidiariamente, pugna para que seja readequado o cálculo da pena-base do apelante e, por fim, para que seja aplicada a atenuante inominada, prevista no art. 66 do Código Penal, tendo em vista a agressão sofrida pelo apelante.

Pois bem.

Conforme demonstrado nos autos, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e dos policiais militares, elementos que não foram objeto de impugnação específica neste apelo.

A pretensão recursal cinge-se, portanto, unicamente à análise da dosimetria da pena.

1. Da Juntada e Valoração dos Maus Antecedentes

1.1. Da Juntada Posterior da Documentação

A defesa alegou a preclusão da juntada das guias de execução penal (ID 45230808), argumentando que os documentos foram anexados após o fim da instrução (junto às alegações finais da acusação) e sem o devido crivo do contraditório e da autodefesa.

Não assiste razão à Defesa neste ponto.

Conforme as Contrarrazões e o Parecer Ministerial, os documentos referentes aos antecedentes criminais do apelante foram anexados aos memoriais do
Parquet
.

A Defesa Técnica, ao apresentar seus próprios memoriais, teve amplo acesso à referida documentação, podendo refutá-la, o que efetivamente garantiu o contraditório.

Ademais, os documentos de antecedentes criminais são relativos ao caráter pessoal do denunciado, não se relacionando diretamente com a prova dos fatos criminosos imputados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que é plenamente viável a juntada de documentos após o encerramento da fase instrutória, desde que seja conferido à parte contrária o direito de sobre eles se manifestar, o que ocorreu no caso concreto, antes da prolação da sentença.

Portanto, rejeito a preliminar de preclusão e o pedido de desentranhamento dos documentos.

1.2. Da Valoração de Condenações Antigas

A defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, argumentando que as condenações utilizadas (guias de execução n.ºs 140236, 149365 e 152842) são antigas, sendo a mais recente com trânsito em julgado em 2013, o que atrairia o período depurador.

Mais uma vez, os argumentos defensivos não prosperam, em face da jurisprudência consolidada.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema n. 150 - RE 593818), é de que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência (previsto no art. 64, I, do Código Penal).

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha, reconhecendo que condenações transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos, não configuram reincidência, mas podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes.

Embora a jurisprudência recomende a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em relação ao lapso temporal transcorrido, o caso em análise demonstra que o apelante possui um histórico criminal desabonador, com três condenações definitivas utilizadas para a valoração negativa.

A r. Sentença utilizou as guias de execução (n.ºs 140236, 149365 e 152842) para comprovar que o réu possui condenações com trânsito em julgado, anterior ao crime apurado, o que justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

Sendo assim, a valoração negativa dos maus antecedentes foi devidamente justificada, com base em condenações definitivas existentes, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Rejeito o pleito de afastamento da valoração negativa.

2. Do
Quantum
de Aumento da Pena-Base

Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução da pena-base, alegando a desproporcionalidade do aumento e a necessidade de se aplicar a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada, por ser o critério que confere maior benefício.

O Juízo
a quo
, diante da valoração negativa apenas dos maus antecedentes, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. A pena cominada ao roubo simples (
caput
do art. 157) é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

É cediço na jurisprudência que a fixação da pena-base está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, atrelada às particularidades do caso concreto.

O Código Penal não estabelece uma fração fixa para o aumento da pena, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Apesar da sugestão doutrinária e jurisprudencial da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada, essa não é uma regra absoluta, mas sim um critério orientador, desde que a motivação para a elevação seja idônea e o aumento se mostre razoável e proporcional.

No caso concreto, o aumento da pena-base em 1 (um) ano, em virtude da negativação de uma única circunstância judicial (maus antecedentes), revela-se moderado e proporcional, considerando-se que o apelante ostenta um histórico de multirreincidência.

A Procuradoria de Justiça considerou a fração utilizada como "moderada e proporcional, próxima dos limites aceitos pela jurisprudência, que admite variações entre 1/6 e 1/8 para cada circunstância".

Portanto, o aumento encontra-se devidamente justificado pela existência de três condenações definitivas utilizadas para a valoração dos maus antecedentes, não havendo que se falar em ilegalidade, ou desproporcionalidade.

Rejeito o pleito de readequação do cálculo da pena-base.

3. Da Aplicação da Atenuante Inominada (Art. 66 do CP)

A defesa requer a aplicação da atenuante inominada, prevista no art. 66 do Código Penal, sob a alegação de que o apelante foi violentamente agredido por populares após a prática do crime.

A r. Sentença indeferiu a aplicação da atenuante por falta de provas, asseverando que:

Os policiais militares e a vítima não relataram agressão, mas sim uma luta corporal do acusado com um indivíduo que socorreu a vítima.

Os ferimentos eram visíveis, mas não havia comprovação de que decorreriam de agressões, e não da luta corporal para conter a ação delituosa.

Contraditoriamente, na parte dispositiva, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante, prevista no artigo 66 do Código Penal, pela falta de provas, "uma vez que restou dúvidas quanto a origem dos ferimentos do acusado".

Não obstante a incongruência da r. Sentença, que reconheceu o art. 66 do CP por "falta de provas" e não o aplicou na dosimetria, a tese defensiva deve ser rechaçada pelas seguintes razões:

Ausência de Provas de Agressão Desproporcional: A vítima Vânia da Silva afirmou, em Juízo, ter visto a luta corporal para conter o apelante, mas não soube dizer se os populares o agrediram quando foi imobilizado, tendo visto apenas "a luta corporal de segurar ele". O policial militar Roberto Boisco Silva declarou, em Juízo, que o acusado não foi agredido, "apenas contido". A versão do réu, de que foi "bastante agredido, com chute, pancada, soco, torção", está isolada do restante do acervo probatório.

Inidoneidade da Circunstância: A atenuante inominada (art. 66 do CP) pressupõe a existência de uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que demonstre um menor grau de culpabilidade do agente. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, de que o reconhecimento da atenuante é facultativo ao julgador e que a alegação de agressão/linchamento não se traduz em circunstância relevante, que autorize a redução da pena, sobretudo, quando não há prova robusta e não demonstra mérito pessoal ou valor social/moral.

A suposta agressão, que a defesa argumenta ser "punição por via transversa mais cruel que a punição prevista em lei", configura, em tese, crime autônomo.

Sua ocorrência, ainda que comprovada, não se reveste de "relevante valor social ou moral", e não se relaciona com o núcleo do crime de roubo, que demonstra "manifesta audácia e periculosidade", para incidir no
favor rei
da dosimetria penal.

Rejeito o pleito de aplicação da atenuante inominada.

III. Dispositivo

Pelo exposto, e, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por ANDERSON ADRIANI BARCELOS FERREIRA, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.